Tribunal: TJDFT
Processo: 0707219-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0707219-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GEOVANI DE ARAUJO IMPETRANTE: GEOVANI DE ARAUJO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF D E S P A C H O Considerando que o pedido inicial foi formulado de próprio punho pelo sentenciado determino, em razão de se tratar de pessoa presa e possivelmente pobre, a remessa dos autos à Defensoria Pública, nos termos do artigo 261 do Código de Processo Penal, para promover e instruir devidamente o pedido com documentos necessários à compreensão dos fatos, visando garantir a ampla defesa ao interessado. Após, tornem conclusos. TEXTO Brasília, 27 de fevereiro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator